Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702674-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [IDs 78494349 (EMD) e 77476104 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo BANCO DE BRASILIA S/A - BRB, determinou a expedição de mandado de penhora in loco de outros bens passíveis de constrição, excetuado o veículo de placa JEV-3408, porquanto já penhorado naquele feito. A recorrente busca a reforma da aludida decisão, alegando, em suma, que no bojo do AGI no 0745790-96.2020.8.07.0000 discute a penhorabilidade do veículo de placa JEV-3408, o qual, segundo o defendido, constitui o único instrumento de trabalho, do qual depende para entregas e demais serviços ligados às atividades finalísticas da cooperativa. Assevera o que o mérito do referido recurso ainda se encontra pendente de julgamento por este Colegiado revisor, e que sendo dado provimento àquela pretensão reformatória, o valor de avaliação pode aumentar substancialmente a ponto de novas penhora implicar em eventual excesso de execução. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, com ênfase nos seguintes argumentos: “1) penhora desnecessária de outros bens; 2) evitar o excesso de execução, e; 3) pelo fato de que a execução deva se processar pela forma menos gravosa ao executado, ilegal o despacho proferido nos autos que determina a expedição de novo mandado, sem a definição do valor da penhora já realizada nos autos.” (ID 22772929) Ao cabo, requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito, requer o respectivo provimento. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 74709861 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência postulada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Do cotejo detido dos autos, e já considerando o conhecimento prévio da causa originária por conta da análise do AGI no 0745790-96.2020.8.07.0000, depura-se que na citada pretensão recursal a agravante remete à apreciação colegiada acerca da questão da impenhorabilidade do veículo de placa JEV-3408. De bom alvitre frisar que, naqueles autos, também foi indeferido pleito de efeito suspensivo ativo (ID 20646793), por reputar que a recorrente não trouxe à colação elementos de convicção suficientes a infirmar a ordem de constrição emanada do Juízo de primeiro grau. Muito embora o mérito do AGI no 0745790-96.2020.8.07.0000 ainda não tinha sido julgado por esta Corte, o referido processo já se encontra pautado para julgamento - 04a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV (período de 10/02 até 22/02) - ID 22198197 daqueles autos. Não bastasse isso, denota-se que na própria impugnação à penhora apresentada pela agravante (ID 70450425 dos autos de origem), o valor apontado pela agravante como sendo o mais adequado à avaliação do veículo penhorado orbita em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em vez dos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) indicados pelo oficial de justiça avaliador. A dívida exequenda, por sua vez, em meados de dezembro de 2019, já atingia a monta de R$ 203.547,45 (duzentos e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) - IDs 52154281 e 59707379 dos autos de origem. Mesmo na hipótese de provimento AGI no 0745790-96.2020.8.07.0000 a probabilidade de eventual reavaliação do bem atingir valor suficiente a quitar a integralidade do débito perseguido é quase remota. Dessa apreensão desponta a necessidade e a viabilidade do prosseguimento do feito executivo com o viso de encontrar outro(s) bem(ns) da cooperativa agravante capaz(es) de garantir a execução. Essa diretriz encontra amparo em diversos comandos normativos aplicáveis à espécie, mormente do princípio da máxima efetividade da execução e da patromonialidade, que têm como premissa básica buscar garantir a satisfação da tutela executiva por meio do patrimônio da parte executada. Mutatis mutandis, calha mencionar precedente de minha Relatoria no qual manifestei entendimento sobre a aplicação do princípio da máxima efetividade da execução. A ver o julgado assim ementado, o qual poderá servir de bússola orientativa e de reforço de argumentação por ocasião do julgamento do mérito recursal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INDICAÇÃO DE BENS PELO EXECUTADO E DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM SUA RESIDÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL NA FORMA DO ARTIGO 921, INCISO III, §1o, DO NCPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. POTENCIAL FLUXO DA PRESCRIÇÃO, E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMAS NÃO APRECIADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. REGRAS DE EXECUÇÃO DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ÓRDEM DE PENHORA DE BENS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PAR AINDICAR BENS À PENHORA. LEGITIMIDADE ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A verdade que é dever do magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com a regra do atual CPC, a indicação dos bens passíveis de penhora pelo credor ocorrerá, sempre que possível (art. 524, VII, CPC), não sendo absoluto o poder de iniciativa conferido ao credor quanto à indicação dos bens a serem penhorados. 5. O Código de Processo Civil de 2015 contrabalanceou o princípio da execução pela menor onerosidade (art. 805, caput, art. 829, §2o e 847) ao princípio da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. 6. É possível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores, extirpando-se do ato os bens protegidos legalmente, máxime me execuções de baixo valor, que denotam a possibilidade de sucesso da medida. Cabe ao Oficial de Justiça tentar a penhora e avaliação dos bens, não sendo adequado o ato de o magistrado adiantar o resultado da diligência, sob a argumentação de ineficaz ou inútil: esta atitude favorece o devedor. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 1020769, 20160020309772AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: 182-198) – sublinhei Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, ante a ausência dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator